Tribunal: TJDFT
Processo: 0715137-79.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715137-79.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: E. I. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: ELISANGELA ROCHA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 75281064, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 33a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 124-A, II, do RITJDFT. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora